Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, § 6o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA N. 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de locativos c/c perdas e danos, em razão de descumprimento de cláusulas do contrato de locação de imóvel não residencial. Contudo, após a apresentação de resposta por um dos réus, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias, a despeito da inexistência de requerimento do réu citado. Apelou a pessoa jurídica locatária autora.
2. Nos termos do art. 485, III, do CPC/15, o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".
3. Conforme previsto no § 1o do art. 485 do CPC, nos casos de o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 dias.
4. Em acréscimo, dispõe o §6o do artigo 485, do CPC, que na hipótese de relação processual já formada, com a apresentação de contestação pelo réu, a extinção do processo por abandono depende do requerimento do réu, sendo necessária a intimação pessoal da parte autora ou do patrono para dar andamento ao feito.
5. Nesse sentido, também dispõe a Súmula n. 240 do STJ: "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".
6. Assim, regularmente formada a relação processual, não pode o juiz extinguir a demanda de ofício por abandono da causa pelo autor, porquanto indispensável prévio requerimento do réu nesse sentido.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.